Tribunal: STF
Processo: ARE 1263582
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da intempestividade do RE, e concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (documento eletrônico 5). 
    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição, com base nos seguintes fundamentos: 
    “[...] 
    Concessa máxima vênia, o v. acórdão restou contraditório ao dizer que o Recurso Extraordinário foi interposto apenas em 22/04/2019, sendo intempestivo, quando o termo final para sua apresentação se deu em 22/04/2019. 
    Excelência, se o Recurso foi interposto no dia de seu termo final, sendo, portanto, o mesmo tempestivo. 
    Concessa vênia, a decisão ora embargada deve ser reformada e determinado o seguimento do recurso. 
    […]” (pág. 3 do documento eletrônico 14). 
    Ao final, requer
    “[...] sejam acolhidos os Embargos interpostos, a fim de que seja superada a contradição supra apontada, reformando-se a decisão ora guerreada, dando aos Embargos caráter infringente para determinar o seguimento do Extraordinário; 
    3 – Reformada a decisão, que seja reconhecida a tempestividade do Recurso Extraordinário interposto, dando-lhe seguimento. 
    […]” (pág. 4 do documento eletrônico 14). 
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Isso porque há erro material na decisão embargada, no que diz respeito ao termo final para interposição do recurso extraordinário.
    Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que o referido trecho da decisão que proferi em 23/3/2020 passe a constar com a seguinte redação:
    “[...] 
    Bem examinados os autos, verifico que o RE foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o acórdão impugnado foi publicado em 3/4/2019 (pág. 210 do documento eletrônico 3), porém o recurso extraordinário foi interposto apenas em 22/4/2019 (pág. 273 do documento eletrônico 3), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 
    No caso, o termo final para a apresentação do recurso se deu em 18/4/2019 (quarta-feira), uma vez que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do CPP. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    […]” 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material suscitado nos termos da fundamentação supra, sem modificação do julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator